Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em indenização por danos morais e em obrigação de fazer. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de cartão de crédito. Cobrança de encargos. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora contesta diversos encargos financeiros cobrados pelo banco réu em virtude da ausência de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Ainda, impugna o aumento tarifa de anuidade de seu cartão. Em análise aos documentos juntados pela autora, não houve comprovação de que o banco réu aumentou a tarifa de anuidade do cartão de forma indevida. Os documentos juntados pela autora (ID 32956926) indicam que o valor da anuidade do cartão de crédito é de R$ 22,50, pelo que não se comprovou o aumento indevido, tampouco que houve cobrança abusiva de valores. Em relação aos demais encargos bancários cobrados pelo réu, sob os títulos “Tarifa MSG - mês anterior”, “Encargos Finan Rotativo”, “IOF Diar Rotat Pf Ref”, “Juros de mora”, esses se justificam em razão da ausência de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito que, conforme narrativa da própria autora, não tinha saldo suficiente em sua conta corrente para efetuar o pagamento (ID 32956923 - Pág. 3). Desse modo, ante a ausência de comprovação de abusividade ou de falha na prestação do serviço, são devidas as cobranças efetuadas pelo banco réu.
4 – Parcelamento automático da fatura. O parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo, conforme disposto na Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. Assim, não há ilegalidade no parcelamento efetuado pelo banco réu.
5 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W